Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
IPTU – limitador de variação nominal – Município de São Paulo – Exercícios de 2016 e seguintes – Ação declaratória c. c. repetição de indébito julgada improcedente – Insurgência contra majoração abusiva nos exercícios de 2016 e seguintes – Alegada violação ao limite de aumento instituído pelo art. 9o, inciso II, da Lei no 15.889/2013 – Autora que aduz estarem seus imóveis enquadrados na

Ementa:
IPTU – limitador de variação nominal – Município de São Paulo – Exercícios de 2016 e seguintes – Ação declaratória c. c. repetição de indébito julgada improcedente – Insurgência contra majoração abusiva nos exercícios de 2016 e seguintes – Alegada violação ao limite de aumento instituído pelo art. 9o, inciso II, da Lei no 15.889/2013 – Autora que aduz estarem seus imóveis enquadrados na hipótese do art. 94, inciso I, da Lei no 16.050/14 (Lei da Política de Desenvolvimento Urbano e do Plano Diretor de São Paulo) – Bens legalmente excluídos da condição de imóveis não edificados ou subutilizados – Demandante que faz jus ao limitador de 15% para aumento nominal do IPTU – Sentença reformada nesta Instância, para se decretar a procedência do pedido inicial - Recurso provido.